Tribunal: STF
Processo: ADI 2480
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-02
Data de publicação: 2007-04-02

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: dispositivo do
   Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
   (art. 357), que admite e disciplina o processo e julgamento de
   reclamação para preservação da sua competência ou da autoridade
   de seus julgados: ausência de violação dos artigos 125, caput e §
   1º e 22, I, da Constituição Federal.
1. O Supremo Tribunal
   Federal, ao julgar a ADIn 2.212 (Pl. 2.10.03, Ellen, DJ
   14.11.2003), alterou o entendimento - firmado em período anterior
   à ordem constitucional vigente (v.g., Rp 1092, Pleno, Djaci
   Falcão, RTJ 112/504) - do monopólio da reclamação pelo Supremo
   Tribunal Federal e assentou a adequação do instituto com os
   preceitos da Constituição de 1988: de acordo com a sua natureza
   jurídica (situada no âmbito do direito de petição previsto no
   art. 5º, XXIV, da Constituição Federal) e com os princípios da
   simetria (art. 125, caput e § 1º) e da efetividade das decisões
   judiciais, é permitida a previsão da reclamação na Constituição
   Estadual.
2. Questionada a constitucionalidade de norma
   regimental, é desnecessário indagar se a colocação do instrumento
   na seara do direito de petição dispensa, ou não, a sua previsão
   na Constituição estadual, dado que consta do texto da
   Constituição do Estado da Paraíba a existência de cláusulas de
   poderes implícitos atribuídos ao Tribunal de Justiça estadual
   para fazer valer os poderes explicitamente conferidos pela ordem
   legal - ainda que por instrumento com nomenclatura diversa
   (Const. Est. (PB), art. 105, I, e e f).
3.Inexistente a
   violação do § 1º do art. 125 da Constituição Federal: a
   reclamação paraibana não foi criada com a norma regimental
   impugnada, a qual - na interpretação conferida pelo Tribunal de
   Justiça do Estado à extensão dos seus poderes implícitos -
   possibilita a observância das normas de processo e das garantias
   processuais das partes, como exige a primeira parte da alínea a
   do art. 96, I, da Constituição Federal.
4.Ação direta julgada
   improcedente.